Tribunal: TJDFT
Processo: 0730345-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730345-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. E. V. M. REPRESENTANTE LEGAL: KILDARE ARAUJO MEIRA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por J. E. V. M., representado por seu genitor Kildare Araújo Meira, contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília (id. 70146533)[1] que, nos autos da ação cominatória no 0725930-09.2020.8.07.0001, promovida em face da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na determinação à fundação ré que viabilizasse, no prazo de 24 horas, a realização dos exames de supletivo necessários para a conclusão do Ensino Médio e, em caso de aprovação, emitisse Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Irresignado, o autor interpõe o presente recurso e, em suas razões, narra ter ajuizado a demanda de origem em razão da negativa da parte ré em realizar a sua matrícula em curso supletivo para que pudesse obter certificado de conclusão de ensino médio, viabilizando o seu ingresso no curso de direito ofertado pelo Centro Universitário de Brasília – UniCEUB no segundo semestre de 2020. Acrescenta que, atualmente, cursa o segundo ano do ensino médio, na instituição de ensino Galois, tendo histórico escolar acima da média, além de ter realizado vários cursos profissionalizantes e extracurriculares, o que evidenciaria um comprometimento com o seu desenvolvimento intelectual e uma maturidade suficiente para autorizarem o seu ingresso no ensino acadêmico. Argumenta, ainda, que o seu genitor reconhece as suas condições peculiares de desenvolvimento e maturidade, o que deveria ser ratificado pelo Judiciário, considerando o disposto no artigo 214 da Constituição. Assevera que o Centro Universitário de Brasília – UniCEUB seria uma das instituições mais prestigiadas do Distrito Federal e que, já tendo realizado a sua matrícula preliminar para o curso de ensino superior, foi-lhe concedido derradeiro prazo para que até o dia 4/9/2020 apresente certificado de conclusão de ensino médio. Defende a possibilidade flexibilização da regra prevista no artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996, que exige a maioridade para a realização dos exames de supletivo, reiterando os argumentos de que já teria alcançado os objetivos do ensino médio e destacando que a sua conclusão não poderia estar condicionada à observância de critérios puramente etários, devendo-se considerar as próprias capacidades de cada indivíduo, conforme disposição do artigo 54, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sublinha que a negativa de ingresso no bacharelado de Direito representaria violação ao seu pleno desenvolvimento educacional e qualificação para o trabalho, argumentando que o currículo do último ano do ensino médio possui pouca relação com o objeto de estudo da graduação por ele escolhida e da carreira jurídica em que pretende prosseguir. Entende estarem presentes, a partir dos argumentos já relatados, os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal. Colaciona julgados favoráveis à sua tese e requer, ao final, “(...) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento no inciso I, do artigo 1.019, do CPC, para que seja imposta ao agravado a obrigação de, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, efetivar a matrícula do agravante, submetê-lo aos exames do supletivo para a conclusão do Ensino Médio e, na hipótese de aprovação, emitir o seu Certificado de Conclusão do Ensino Médio (...)” (p. 20). No mérito, pugna pela confirmação da medida requerida. Preparo (id. 18742260). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, desde que se façam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do útil do processo. Na presente hipótese, requer o agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, desde logo, seja determinada à fundação ré/agravada que o admita em curso supletivo e lhe aplique os respectivos exames, expedindo-se, em caso de aprovação, Certificado de Conclusão do Ensino Médio – tudo para viabilizar, ainda no segundo semestre de 2020, o seu ingresso no curso de Direito do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, em cujo vestibular obteve aprovação. Da análise dos autos, embora seja possível constatar a aprovação do agravante no vestibular (id. 70140989)[2], situação que poderia ensejar eventual capacidade intelectual acima do esperado, já que conta atualmente com apenas 16 anos (id. 70140980)[3], não se pode desconsiderar que o ingresso prematuro no ensino superior impossibilita a normal ocorrência do ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em três anos e ainda é clara ao afirmar que os exames supletivos serão realizados no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de dezoito anos (art. 38, §1o, inciso II). Portanto, muito embora tenha sido aprovado no vestibular, não pode o agravante substituir o curso regular de ensino médio pelo supletivo, sob pena de estar cometendo ato contrário à finalidade da norma e da própria Constituição. Registro que a circunstância de o recorrente se estar ainda cursando o segundo ano do ensino médio (id. 70140985, p. 2)[4] configura quadro fático que muito difere de outras situações já apreciadas por este colegiado, nas quais o adolescente, já tendo cursado a maior parte do terceiro ano, é aprovado em vestibular. Nesse ponto, vale ressaltar que, a despeito de o agravante ter sido aprovado no vestibular do curso de Direito, para acessar o estabelecimento universitário de ensino superior, mostra-se necessária a conclusão do segundo e do terceiro ano do ensino médio, o que impossibilita a concessão da medida ora pleiteada. Com efeito, a partir dessas premissas, tenho que a argumentação da parte agravante, quanto à probabilidade de seu direito, não se mostra suficiente para infirmar as conclusões adotadas pelo Juízo singular na decisão recorrida, o que desautoriza a concessão imediata do efeito ativo requerido neste recurso. Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. [4] Idem. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora